Tribunal: TJSP
Processo: 0005995-18.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Apelação- RECEPTAÇÃO – Recurso da Defesa- Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa- Inadimissibilidade- Dolo comprovado- Prova oral demonstrando que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo- Elemento subjetivo extraído das circunstâncias externas do delito, bem como do comportamento do agente- Condenação mantida- Dosimetria que comporta

Ementa:
Apelação- RECEPTAÇÃO – Recurso da Defesa- Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa- Inadimissibilidade- Dolo comprovado- Prova oral demonstrando que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo- Elemento subjetivo extraído das circunstâncias externas do delito, bem como do comportamento do agente- Condenação mantida- Dosimetria que comporta pequeno reparo na primeira fase, retornando ao patamar mínimo-Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão- Réu reincidente- Regime inicial intermediário mantido, mais adequado à reprovação do delito-Substituição incabível- Recurso parcialmente provido.